Tribunal: TJSP
Processo: 0004023-15.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – pena bem aplicada – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004023-15.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante MARCELO
DE MELLO SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004023-15.2018.8.26.0048 -Voto no 16811
2
Apelação Criminal no 0004023-15.2018.8.26.0048
Apelante: Marcelo de Mello Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto no 16811
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado
pena bem aplicada recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por
MARCELO DE MELLO SOUZA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 313/329, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 155, § 4o, II,
cc. art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 1 ano e 4 de
reclusão em regime aberto e ao pagamento de 6 dias-multa, no
valor mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritiva de direitos consistente na prestação de
serviços à comunidade e ao pagamento de mais 10 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 371/376. Pugna pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004023-15.2018.8.26.0048 -Voto no 16811
3
redução da pena com o reconhecimento da confissão
espontânea.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou as contrarrazões (fls. 392/398),
pelo improvimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 415/420), opinou fosse improvido o recurso.
É o relatório.
Apela
a
defesa
apenas
quanto
a
dosimetria da pena.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração,
pois, com o reconhecimento da atenuante referente a confissão,
nos termos da Súmula 231, STJ, a pena não pode ser diminuída
abaixo do mínimo-legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004023-15.2018.8.26.0048 -Voto no 16811
4
Por fim, com o reconhecimento da
tentativa a pena foi reduzida em 1/3 corretamente.
Assim, não há qualquer alteração a ser
feita na dosimetria.
Não vejo como, pois, acolher a tese
defensiva, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator